Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700693-55.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA HARDMAN LINS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela requerente/recorrente (ID 75540564), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a recorrente para acostar aos autos os documentos listados no despacho de ID 75549512 (declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou os extratos bancários relativos aos últimos três meses), a fim de comprovar que faz jus ao benefício requerido, limitou-se a acostar aos autos extratos bancários, documentos que não são suficientes para comprovação de alegada hipossuficiência. Ressalte-se que a recorrente foi advertida que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Indefiro o benefício em favor da requerente/recorrente, ante a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora